Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-31.2023.8.11.0021
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003434-31.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OLGUINEL CARVALHO RESENDE - CPF: 284.133.771-53 (APELANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL,EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REMARCAÇÃO DE CHASSI ADULTERADO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO ORIGINAL. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de remarcação de chassi de veículo automotor. O autor adquiriu veículo Toyota Hilux que, ao ser submetido à vistoria, teve constatada adulteração no chassi mediante perícia técnica. O inquérito policial instaurado foi arquivado por ausência de indícios de autoria delitiva em relação ao proprietário. O DETRAN/MT indeferiu administrativamente o pedido de remarcação, fundamentando-se na impossibilidade de recuperação da numeração original. O autor busca provimento judicial que obrigue o órgão de trânsito a proceder à remarcação do chassi, alegando boa-fé, origem lícita da aquisição e violação ao direito de propriedade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível determinar judicialmente a remarcação de chassi quando a perícia técnica constata adulteração e impossibilidade de identificação completa da numeração originária; (ii) saber se a boa-fé do proprietário e o arquivamento do inquérito policial autorizam a regularização do veículo perante o órgão de trânsito, afastando a exigência legal de manutenção da identificação anterior prevista no art. 114, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial técnico concluiu categoricamente pela impossibilidade de identificação completa da numeração originária do chassi, circunstância que inviabiliza juridicamente o atendimento ao requisito legal de manutenção da identificação anterior, conforme exigido pelo art. 114, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A legislação de trânsito privilegia a identificação física no chassi como garantia de autenticidade do veículo, não podendo ser suprida exclusivamente por registros documentais ou sistêmicos, sob pena de fragilizar o sistema de identificação veicular e comprometer a segurança jurídica.

5. A boa-fé do proprietário e o arquivamento do inquérito policial por ausência de indícios de autoria delitiva não afastam a irregularidade material do bem, considerando a autonomia entre as esferas penal e administrativa, não podendo a Administração Pública ser compelida a conferir aparência de legalidade a situação materialmente irregular.

6. A pretensão de determinar judicialmente a remarcação do chassi implica substituição indevida do juízo técnico-administrativo pelo Poder Judiciário, violando o princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que o controle judicial limita-se à verificação de legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo que envolve critérios de conveniência e oportunidade reservados à Administração.

7. O direito constitucional à propriedade deve ser exercido em conformidade com sua função social, não podendo servir para conferir legitimidade a situações que contrariam a legislação específica, prevalecendo o interesse público na segurança do sistema de identificação veicular sobre a proteção individual do adquirente de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A remarcação de chassi veicular exige a manutenção da identificação anterior, sendo juridicamente inviável quando a perícia técnica constata adulteração e impossibilidade de recuperação da numeração original, ainda que comprovada a boa-fé do proprietário. 2. O arquivamento de inquérito policial por ausência de indícios de autoria delitiva não afasta a irregularidade administrativa do veículo com chassi adulterado, considerando a autonomia entre as esferas penal e administrativa. 3. A determinação judicial de remarcação de chassi, quando ausentes os requisitos legais, configura violação ao princípio da separação dos poderes, substituindo indevidamente o juízo técnico-administrativo reservado ao órgão de trânsito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º, 5º, XXII e XXIII; CTB, art. 114, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, art. 85, § 11; Resolução CONTRAN nº 968/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.260.994/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/8/2018; STJ, AgInt no RMS 68.891/DF, Primeira Turma, DJe 21/11/2022; TJ-MT, Apelação Cível 1004309-64.2021.8.11.0055, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/5/2024; TJ-GO, Apelação Cível 5343763-26.2021.8.09.0002, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 7ª Câmara Cível, j. 27/1/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OLGUINEL CARVALHO RESENDE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT (ID 345688918), que, nos autos da Ação Ordinária nº 1003434-31.2023.8.11.0021, ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
, julgou improcedente o pedido de remarcação do chassi do veículo TOYOTA HILUX, PLACA: QBA8127, RENAVAM: 1125605895, Chassi nº 8AJBACD9H1595554, Ano 2017, Branca, Motor 1GD4293987, com fundamento na ausência de prévio requerimento administrativo, na inconclusividade do laudo pericial quanto ao chassi e na impossibilidade de aplicação do art. 114, § 2º, do CTB, além de afastar a intervenção judicial em ato discricionário da Administração.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (id. 205027655), sustentando, em síntese: (i) a efetiva realização de requerimento administrativo, cuja negativa foi confirmada por prova testemunhal; (ii) a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário diante da recusa administrativa; (iii) o preenchimento dos requisitos legais para remarcação, especialmente a comprovação da propriedade do veículo; (iv) a inexistência de participação em ilícito e a sua boa-fé; e (v) violação ao direito de propriedade, diante da impossibilidade de uso do bem.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja determinado ao DETRAN/MT que proceda à remarcação do chassi do veículo, viabilizando o pleno exercício do direito de propriedade sobre o bem móvel.

Devidamente intimado, o Apelado, DETRAN/MT, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito (ID 349266379).

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto no prazo legal de 15 dias (art. 1.003, §5º do CPC).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, estando dispensado do recolhimento do preparo recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Inicialmente, anoto que para a adequada compreensão da controvérsia, faz-se necessário breve relato dos fatos que antecederam e que se mostram relevantes às questões debatidas no presente recurso.

O autor ajuizou a presente ação ordinária em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT, narrando, em síntese, que é proprietário do veículo TOYOTA HILUX, PLACA: QBA8127, RENAVAM: 1125605895, Chassi nº 8AJBACD9H1595554, Ano 2017, Branca, Motor 1GD4293987.

Que em novembro de 2022, ao dirigir-se à CIRETRAN/MT para proceder com vistoria no veículo, foi-lhe informado sobre possível adulteração do chassi, posteriormente constatada em exame Pericial nº 310.2.18.2022.012822-01 (ID 111766237

Diante da constatação pericial, o fato foi comunicado à
autoridade policial
, que determinou a
apreensão do veículo e, em seguida a

Polícia Civil instaurou inquérito policial
(ID 246722674, p. 19/20), o qual, após as diligências necessárias, foi arquivado a pedido do Ministério Público, por ausência de indícios de autoria delitiva por parte do Autor (ID 246722675).

Em seguida o autor, ora apelante, postulou pela restituição do veículo apreendido, o que foi negado pelo Juízo nos autos do processo criminal nº 1000664-65.2023.8.11.0021 (Decisão, ID 117424815, inserida no ID 246722675, p. 55/58), sob o fundamento de que o bem estava inapto para circular até sua regularização junto ao órgão de trânsito.

Ao postular pedido administrativo perante o DETRAN/MT, que, também negou a regularização e remarcação do chassi do veículo porque a perícia confirmou adulteração no número de identificação, sem possibilidade de recuperação da numeração original - (ID 246722682).

Diante da dupla negativa, ajuizou a presente ação, pleiteando, inclusive em sede de tutela de urgência, que o DETRAN/MT fosse compelido a realizar a remarcação do chassi.

Seguindo a tramitação regular, foi proferida sentença com julgamento antecipado, que julgou improcedente o pedido inicial - (ID 154371246). Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sendo os autos remetidos a esta Segunda Câmara. Após análise, a sentença foi anulada por decisão monocrática de minha relatoria (ID 263714393), determinando-se o retorno dos autos à origem para oportunizar a produção das provas pretendidas.

Proferida decisão de saneamento (ID 189821331), foi realizada audiência de instrução (ID 193900615) e após a apresentação de alegações finais pelo autor (ID 345688914), o Juízo de primeiro grau, proferiu sentença (ID 204812594) e julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando que, mesmo após a instrução, não restou comprovada a regularidade do procedimento administrativo e que o laudo pericial, inconclusivo quanto à numeração original do chassi, impede a remarcação, nos termos do art. 114, § 2º, do CTB, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Contra a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação (ID 345688919) buscando a
reforma da sentença
para que seja determinada judicialmente a remarcação do chassi, uma vez que a via administrativa se mostrou inviável e todos os requisitos legais (propriedade, boa-fé, origem lícita) foram comprovados.

Além disso, dispõe que o DETRAN reconhece sua propriedade ao cobrar IPVA e que a negativa configuraria confisco do bem, em afronta ao art. 5º, XXII, da CF, art. 1.228 do CC e art. 91, II, do CP.

Destacou a boa-fé do proprietário, a origem lícita do veículo e que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à devolução do bem, requerendo a reforma da sentença para determinar a remarcação do chassi.

O DETRAN/MT não apresentou contrarrazões, tendo precluído o prazo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público declinou de intervir, por ausência de interesse público, vindo os autos conclusos para apreciação do recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de remarcação do chassi, e assim regularizar o veículo, haja vista a supressão/adulteração da identificação do chassi.

Passo à análise.

Na perícia
Técnica Pericial realizada nos autos do Inquérito Policial nº. 1000664-65.2023.8.11.0021 – id 246722674, restou apurado que
, após minucioso exame no veículo, utilizando-se de
técnicas forenses especializadas
, incluindo
processos de polimento, limpeza e aplicação de reagente químico metalográfico
, concluiu que:

Da análise do laudo pericial produzido na fase inquisitorial, extrai-se a conclusão de que há adulteração grosseira na numeração de chassi do veículo, circunstância que compromete sua identificação e inviabiliza, sob o prisma jurídico, a sua regularização perante a autoridade de trânsito.

No caso concreto, o laudo pericial é categórico ao afirmar a impossibilidade de identificação completa da numeração originária do chassi. Tal circunstância inviabiliza, por si só, o atendimento ao requisito legal de manutenção da identificação anterior, uma vez que não é possível determinar, com segurança técnica, qual seria essa numeração.

Ademais, a alegação do apelante de que a identificação do veículo pode ser extraída de registros no sistema do DETRAN, da longarina ou de documentos (nota fiscal e declaração da fabricante) não supre a exigência legal de identificação física no chassi. Isso porque o ordenamento jurídico privilegia a identificação material do veículo como garantia de autenticidade, justamente por ser menos suscetível a fraudes do que registros documentais.

No plano normativo, o art.
114 do Código de Trânsito Brasileiro
estabelece o regime jurídico da identificação veicular:

"Art. 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.

§ 1º A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado.

§ 2º As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.

§ 3º Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo. "

Portanto, embora possível a regravação dos sinais identificadores de veículos, é requisito indispensável que seja mantida a mesma identificação anterior, no caso do chassi, a mesma numeração originalmente atribuída ao veículo.

No caso dos autos, em face das alterações promovidas no veículo da apelante, não foi possível identificar a numeração originária do chassi, o que, nos termos da lei, impede a remarcação tal como pretendido.

Em que pese não comprovada a má-fé da parte recorrente, tampouco a autoria ou o momento da prática da irregularidade em comento, inexiste direito à regularização do veículo cuja numeração original do chassi fora adulterada, na medida em que não pode a Administração Pública ser obrigada a emprestar licitude ao que é intrinsecamente ilícito/irregular.

A invocação da Resolução CONTRAN nº 968/2022 não altera essa conclusão, porquanto referido ato normativo limita-se a regulamentar procedimentos técnicos, sem afastar a exigência legal de identificação originária prevista no art. 114 do CTB, tampouco autoriza a criação de nova identidade veicular em substituição à original desconhecida.

Dessa forma, admitir a regularização com base exclusiva em elementos documentais ou registros sistêmicos, desacompanhados da correspondente confirmação física no chassi, implicaria fragilizar o sistema de identificação veicular e comprometer a segurança jurídica, abrindo margem a potenciais fraudes.

Conclui-se, portanto, que o laudo pericial, ao evidenciar a impossibilidade de identificação completa do NIV, constitui óbice jurídico intransponível à remarcação pretendida, revelando-se legítima a atuação do DETRAN/MT ao indeferir o pleito, em estrita observância à legislação vigente e aos princípios da segurança jurídica e da prevenção de ilícitos.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. REGULARIZAÇÃO PELO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE.

1. A orientação jurisprudencial do STJ firmou-se no sentido de que" não se pode compelir a Administração a tornar lícito o que é intrinsecamente ilícito, atribuindo nova sequência numérica ao chassi
(REsp 1.269.936/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, DJe 13/12/2011). Ainda nesse sentido: AgRg no REsp 1.479.530/RS, Rel. Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no AREsp 477.063/ES, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, julgado em 6/5/2014, DJe 12/5/2014.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1260994/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 30/8/2018)

É também, a Jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO COM DADOS IDENTIFICADORES (CHASSI) ADULTERADOS. REGULARIZAÇÃO PELO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 114 DO CTB. 1 .
Embora o inquérito policial não tenha logrado identificar a autoria delitiva, não há como negar a existência de adulteração do chassi,

a evidenciar a origem ilícita da peça constante no semi-reboque
. E nesse ponto, a recusa da Administração mostra-se plausível, pois não se pode instá-la a chancelar o ilícito, ainda que o atual proprietário tenha agido de boa-fé. Precedentes
. 2 . Em razão da conclusão do julgado deve haver a majoração da verba honorária na fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5343763-26.2021 .8.09.0002, Relator.: PAULO CÉSAR ALVES DAS NEVES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO LIMINAR – CHASSI COM NUMERAÇÃO ALTERADA – REGRAVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GUINCHO/VEÍCULO IRREGULAR – RECURSO IMPROVIDO.

Não há possibilidade do Poder Judiciário emprestar licitude ao fato notadamente irregular. O veículo com a numeração do chassi alterada não pode circular diante da impossibilidade de proceder essa regravação sem verificação do erro
.

(TJ-MS - AI: 14091597420208120000 MS 1409159-74.2020.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 22/7/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/7/2020)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo, assim decidiu:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO –
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ORIGEM LÍCITA DO VEÍCULO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA
- LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA IRREGULARIDADES QUANTO À VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO DO VEÍCULO – REGULARIZAÇÃO PELO DETRAN – IMPOSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 114 DO CTB – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Embora não conste dos autos a integralidade do inquérito policial, a fim de identificar a autoria delitiva, não há como negar a existência de adulteração do chassi, a evidenciar a origem ilícita. E nesse ponto,
a recusa da Administração mostra-se plausível, pois não se pode instá-la a chancelar o ilícito, ainda que o atual proprietário tenha agido de boa-fé
. Precedentes. 2. Não pode o proprietário, sem prévia permissão da autoridade de trânsito, fazer modificações na identificação do seu veículo. Art. 114, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. 3.
É legal o indeferimento da regularização de veículo cujo chassi não corresponde ao original, mas é fruto de adulterações
.
Regularização que estimularia a prática de ilícitos criminais
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004309-64.2021.8.11 .0055, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)

A impossibilidade técnica de revelação completa do chassi original constitui óbice intransponível à remarcação, porquanto a lei exige a manutenção da identificação anterior. Permitir a remarcação com base exclusivamente em registros eletrônicos, sem a correspondência física no veículo, abriria perigoso precedente para a regularização de veículos com origem duvidosa.

Assim, a pretensão de compelir o DETRAN/MT à remarcação do chassi, nas circunstâncias dos autos, implicaria conferir aparência de legalidade a situação materialmente irregular, em afronta ao art. 114 do Código de Trânsito Brasileiro e aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da prevenção de ilícitos.

Destarte, impõe-se a manutenção do indeferimento administrativo, porquanto ausente qualquer ilegalidade na conduta da Administração Pública.

O recorrente argumenta que a negativa administrativa, ainda que informal, autorizaria a intervenção judicial para determinar a remarcação do chassi. Tal pretensão, contudo, confunde o controle judicial de legalidade com a substituição do juízo técnico-administrativo.

A Constituição Federal, em seu art. 2º, consagra o princípio da separação de poderes como cláusula pétrea do sistema constitucional brasileiro. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação de legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo, que envolve critérios de conveniência e oportunidade reservados à Administração Pública.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1.
"O controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes
" ( RMS 27566/CE, relatora para acórdão Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 22/02/2010) . 2.
(...)
. (STJ - AgInt no RMS: 68891 DF 2022/0148207-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2022)

No caso concreto, a remarcação de chassi exige análise técnica especializada quanto à possibilidade de identificação do veículo, verificação da documentação de origem, constatação da inexistência de restrições criminais e avaliação da viabilidade técnica da regravação. Tais elementos demandam expertise própria do órgão de trânsito, não podendo ser supridos por determinação judicial genérica.

A pretensão recursal, ao buscar ordem judicial que obrigue o DETRAN/MT a proceder à remarcação, implica substituição indevida da função administrativa pelo Poder Judiciário, o que não se compatibiliza com o sistema constitucional de freios e contrapesos.

Ademais, ainda que o inquérito policial tenha sido arquivado por ausência de indícios de autoria delitiva em relação ao apelante, tal circunstância não afasta a irregularidade material do bem. As esferas penal e administrativa são autônomas, de modo que a inexistência de responsabilidade criminal não implica regularidade do veículo perante a legislação de trânsito.

O direito administrativo rege-se pelo princípio da legalidade estrita, segundo o qual a Administração Pública somente pode atuar quando autorizada por lei. A boa-fé do proprietário não supre a impossibilidade técnica de identificação do chassi original, requisito legal inafastável para a remarcação.

A proteção da boa-fé do adquirente não pode sobrepor-se ao interesse público na segurança do sistema de identificação veicular, que visa coibir a circulação de veículos com origem ilícita e proteger a coletividade contra fraudes documentais.

Por fim, convém registrar que a despeito do resguardo constitucional ao direito à propriedade (art. 5º, XXII/CF), tal comando não pode servir para conferir legitimidade absoluta à todas as situações, mesmo as ilegais, considerando que se tal direito deve ser exercido em conformidade com sua função social (art. 5º, XXIII/CF), é de se atestar que a norma legal surge justamente da manifestação dos interesses sociais, assim sentida pelo legislador, de modo que não é razoável permitir à afronta à legislação pautado somente na alegação genérica do viés constitucional da norma que assegura a propriedade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de remarcação do chassi do veículo.

Majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026